Tribunal: TJSP
Processo: 2301583-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Custeio da prova pericial e valor dos honorários - Interposição contra r. decisão que mantém r. decisões anteriores, sem nova fundamentação - Intempestividade e preclusão temporal (art. 507, do CPC) – Novo r. provimento jurisdicional que não reabre o prazo recursal - Precedentes desta C. Corte - RECURSO NÃO CONHECIDO.